Tribunal: TJDFT
Processo: 0739640-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.030, II, DO CPC. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO ALEATORIAMENTE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. ART. 85, § 8o E 8o-A, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ. ACÓRDÃO N. 1798639 MANTIDO.
1. Trata-se de reexame de apelação à luz do art. 1.030, II, do CPC, em razão de possível divergência entre o Acórdão n. 1798639 e o entendimento do STJ exarado no regime de recursos repetitivos (Tema n. 1.076).
2. Constata-se que o autor/apelante atribuiu à causa valor aleatório e não prestou esclarecimentos quanto ao montante da dívida considerada inexigível.
3. À luz das teses firmadas pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, especificamente o item 2, “a”, do precedente vinculante, deve-se adotar o critério da apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC), pois o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa não corresponde adequadamente à real expressão econômica da lide.
4. Com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço advocatício, conclui-se que a verba honorária deve ser estabelecida em quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor indicado na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF, que se trata de mera recomendação.
5. Por não se constatar divergência entre a decisão colegiada proferida por esta Turma Cível e o posicionamento do STJ exarado no regime de recursos repetitivos, mantém-se a conclusão adotada no primeiro julgamento do recurso.
6. Acórdão n. 1798639 mantido após nova apreciação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC.